Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011098-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), JOILTON DE ASSIS E SILVA - CPF: 807.471.401-20 (PACIENTE), PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA - CPF: 085.429.691-38 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. D. A. L. - CPF: 055.698.162-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Pedido de extensão de efeitos de
habeas corpus
. tráfico de drogas. Substituição da custódia por medidas cautelares concedida ao corréu. Situações fático-processuais diversas. Extensão do benefício injustificável. Pedido indeferido.

I.
Caso em exame

Pedido de extensão dos efeitos do acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento deste
Habeas Corpus
, que substituiu prisão preventiva do paciente [pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente] por cautelares alternativas,
visando a substituição da custódia do requerente por medidas cautelares alternativas.

II.
Questões em discussão

1) Situação fático-processual idêntica à do paciente; 2) condições pessoais favoráveis.

III.
Razões de decidir

1.

Sopesadas as circunstâncias do fato [apreensões de 283,24g de maconha e 47,84g de cocaína, em porções inteiras e fracionadas, na casa do requerente; localização de balança de precisão e embalagens; informação pretérita sobre funcionamento de
“ponto de venda de drogas”
no local; e o preparo das substâncias entorpecentes na companhia de adolescente],
não se identifica que s
e encontre em situação fático-processual idêntica à do paciente, o qual reside em endereço distinto e foi preso em flagrante, após fugir para o interior do imóvel, trazendo consigo ínfima quantidade de cocaína [4,65g].

2. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

IV.
Dispositivo e tese

Pedido indeferido.

Teses de julgamento
:

1. A extensão dos efeitos de decisão concessiva em
habeas corpus
exige identidade fático-processual entre os corréus.

2. A presença de circunstâncias concretas mais gravosas impede a extensão do benefício, ainda que o requerente possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174102/RS; STJ, AgRg no HC 663.058/PE; AgRg no HC 1.015.633/SP; TJMT, HC 1006644-85.2025.8.11.0000; Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011098-74.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): MAICOM A. F. VENDRUSCOLO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JOILTON DE ASSIS E SILVA

PEDIDO DE EXTENSÃO

RELATÓRIO

Pedido de extensão formulado por PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA dos efeitos do acórdão proferido por esta e. Câmara, no julgamento deste
Habeas Corpus
, em 14.4.2026, que substituiu prisão preventiva de JOILTON DE ASSIS E SILVA [
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006] por cautelares alternativas
(ID 361631869).

O requerente sustenta que: 1) se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente JOILTON DE ASSIS E SILVA; 2) possui 18 (dezoito) anos de idade, é primário, tem bons antecedentes, endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita.

Requer a
“extensão do benefício concedido ao paciente”
e, por conseguinte, a substituição da custódia cautelar por outras medidas cautelares, sem documentos (ID 361822363).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 - PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE IDENTIDADE FÁTICO PROCESSUAL - SITUAÇÕES OBJETIVAS DISTINTAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS DE ORIGEM - REQUERENTE SURPREENDIDO NO INTERIOR DA QUITINETE, AO LADO DE ADOLESCENTE, NO ATO DE FRACIONAMENTO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA - PACIENTE PARADIGMA ABORDADO EM CONTEXTO FÁTICO DIVERSO, COM APREENSÃO DE CINCO PORÇÕES DE COCAÍNA EM SEU PODER - MERA INVOCAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTE À EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA BENESSE – PRECEDENTE INVOCADO NA PETIÇÃO SEM ADERÊNCIA ESTRITA AO QUADRO CAUTELAR DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - PELA DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO.”
(Fania Amorim, procuradora de Justiça – ID 364876876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.3.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

Preliminarmente, no que tange ao pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa de Pablo Gustavo, sob o argumento de invasão ilegal de domicílio, INDEFIRO. Em cognição sumária, própria do momento processual, os depoimentos dos policiais militares - que gozam de fé pública, nos termos do Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT - narram de forma coerente e harmônica (Ids. 226114416 e 226114417) que a guarnição recebeu denúncia específica de populares sobre intensa movimentação de tráfico de drogas na residência da Rua Líbano, nº 78, Bairro Alvorada, e que, ao chegar ao local, avistou Joilton empreendendo fuga para o interior da quitinete. A fuga empreendida, aliada à denúncia específica prévia, configura fundada suspeita suficiente a autorizar o ingresso policial, não se vislumbrando, neste momento, ilegalidade apta ao relaxamento. As alegações de Joilton, em sentido contrário, serão devidamente valoradas no curso da instrução processual.

De pronto, verifico que a autuação em flagrante está formal e substancialmente perfeita, razão pela qual HOMOLOGO. [...]

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (Id. 226114407), nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão (Ids. 226114416 e 226114417), no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 226114414), no Laudo Pericial Preliminar da POLITEC (Id. 226115506) e no interrogatório dos próprios flagrados (Id. 226114420).

O Boletim de Ocorrência de nº 2026.79051 (Id. 226114407) narrou que a Polícia Militar foi acionada por denúncia específica de populares sobre intensa movimentação de comércio de drogas na Rua Líbano, nº 78, Bairro Alvorada. Ao chegar, a guarnição avistou Joilton no quintal, que empreendeu fuga para o interior de uma quitinete. No local, os policiais flagraram Pablo Gustavo e a adolescente Ariane Nicassio fracionando entorpecentes no chão, em sacos do tipo ‘ziplock’. Na busca pessoal em Joilton, foram localizadas 5 (cinco) porções de pasta base de cocaína. Na geladeira da residência, foram encontradas 3 (três) porções médias de maconha. Também foram apreendidos embalagens plásticas, duas balanças de precisão, R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie e aparelhos celulares.

Os policiais militares Ivan Justino de Santana (condutor, Id. 226114416) e Patrick Santana de Oliveira (testemunha, Id. 226114417) prestaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, ratificando integralmente a dinâmica dos fatos narrados no boletim de ocorrência, o que confere robustez probatória suficiente à materialidade delitiva neste momento de cognição sumária, em consonância com o Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT.

O Laudo Pericial Preliminar da POLITEC (Id. 226115506, Protocolo nº 0764/2026) confirmou resultado positivo para drogas, com as seguintes quantidades: Material A - 4,65 g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas); Material B - 26,44 g (vinte e seis gramas e quarenta e quatro centigramas); Material C - 16,75 g (dezesseis gramas e setenta e cinco centigramas); Material D - 0,82 g (oitenta e dois centigramas); e Material E - 280,42 g (duzentos e oitenta gramas e quarenta e dois centigramas), além de resquícios nos materiais F e G. Assim, o ‘fumus comissi delicti’ mostra-se evidenciado.[...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social diante da gravidade concreta dos crimes ora imputados, que se revela por um conjunto de fatores que se reforçam mutuamente e que merecem ser destacados.

O primeiro elemento é a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas. O laudo pericial (Id. 226115506) confirmou a apreensão de aproximadamente 48,66 g (quarenta e oito gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína/pasta base (Materiais A, B, C e D) e 280,42 g (duzentos e oitenta gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha (Material E), totalizando mais de 329 g (trezentos e vinte e nove gramas) de entorpecentes de espécies distintas, quantidades absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal, indicando estrutura de comercialização. Além das drogas, foram apreendidas duas balanças de precisão, embalagens ziplock em abundância, rolo de plástico filme e numerário em espécie, materiais característicos da atividade de tráfico organizado.

O segundo elemento que agrava sobremaneira a situação é o fato de a prática delitiva ter ocorrido com o envolvimento de uma adolescente de 16 anos, flagrada no interior da residência junto a Pablo Gustavo no ato de fracionar e embalar as drogas. Tal circunstância não apenas fundamenta a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, como evidencia a gravidade concreta da conduta, na medida em que o tráfico corrompeu jovem em formação, com impactos sociais incalculáveis.

O terceiro elemento é a própria dinâmica dos fatos, que aponta para estrutura organizada de tráfico: havia denúncia específica de populares sobre a existência de boca de fumo naquele endereço; Joilton foi encontrado em circulação com porções fracionadas de cocaína em seu bolso; Pablo e a adolescente estavam no ato de embalar as drogas; e as balanças de precisão confirmam o fracionamento para comercialização. Essa divisão de tarefas entre os flagranteados corrobora, em cognição sumária, a imputação também do crime de associação para o tráfico.

A defesa de Pablo Gustavo argumenta que a quantidade de droga, isoladamente, não seria fundamento idôneo para o decreto preventivo. Razão assiste à defesa quando se fala em quantidade como único fundamento - entretanto, não é isso que se verifica nos autos. No caso concreto, a gravidade não decorre apenas da quantidade, mas do conjunto de circunstâncias: a diversidade de entorpecentes, as balanças de precisão, o flagrante de fracionamento, o envolvimento de adolescente e a estrutura de boca de fumo identificada por denúncia específica. É exatamente esse conjunto que configura a gravidade concreta apta a fundamentar a custódia cautelar.

Também não prospera o argumento da homogeneidade. Como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça, a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo, não sendo possível inferir, neste momento processual, o eventual regime a ser fixado em caso de condenação. [...]

Nos termos do art. 310, §2º, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, dos petrechos de tráfico encontrados e do envolvimento de adolescente na prática delitiva, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam que a soltura dos acusados não acautelaria adequadamente a ordem pública.[..]

Assim, com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA e JOILTON DE ASSIS E SILVA, devidamente qualificados, em prisão preventiva [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - PJe NU 1005091-37.2026.8.11.0042 – ID 226253033)

Em 12.4.2026, a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face de

PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA e JOILTON DE ASSIS E SILVA
por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (PJe NU
1007156-05.2026.8.11.0042 - 229885666).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 5 (cinco) porções de cocaína [em
“saco plástico zip-lock”
], com peso de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), na posse do paciente, e 3 (três) porções [“
trouxa
”] de maconha, com peso de 280,42g (duzentos e oitenta gramas e quarenta e dois centigramas), dentro da geladeira, 14 (catorze) porções de cocaína [
ziplock
], com peso 16,75g (dezesseis gramas e setenta e cinco centigramas), 1 (uma) porção de cocaína [“
trouxa
”], com peso de 26,44g (vinte e seis gramas e quarenta e quatro centigramas), 1 (uma) porção de maconha [“
trouxa
”], com peso de 0,82 g (oitenta e dois centigramas), vários pinos plásticos, 1 (um) pacote de embalagens
ziplock
, o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e uma balança de precisão, na residência do requerente PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA [localizada à

na Rua Líbano, nº 78, bairro Alvorada, Cuiabá/MT], após a equipe policial receber informações específicas sobre a venda de drogas no local (PJe NU 1005091-37.2026.8.11.0042).

A forma de acondicionamento das drogas [porções inteiras e outras fracionadas para venda] e as quantidades [283,24g de maconha e 47,84g de cocaína], somadas às apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens] e o envolvimento de adolescente, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 663.058/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.12.2021; RHC nº 76.483/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016).

No caso, a prisão preventiva do paciente
JOILTON DE ASSIS E SILVA
foi substituída por medidas cautelares alternativas, no julgamento deste HC [NU
1011098-74.2026.8.11.0000]
, sopesadas
a sua idade [53 (cinquenta e três) anos de idade], primariedade, bons antecedentes [sem outros registros criminais], ocupação lícita como “pedreiro” (ID 353167362), endereço certo [Rua Constantinópolis, nº 12, bairro Bordas da Chapada, Cuiabá/MT - ID 353167360], distinto do local das apreensões, e a ínfima quantidade de droga encontrada na sua posse - 5 (cinco) porções de cocaína [4,65g] -, quando estava em
“frente às quitinetes e correu para o interior do imóvel”
, cuja circunstância [trazer consigo pequena quantidade de droga] pode atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Por sua vez, o requerente
PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA, de 19 (dezenove) anos de idade, reside no local da apreensão e foi preso em flagrante,
“acompanhado da adolescente Ariane Nicássio de Almeida Leme, fracionando substância entorpecente (cocaína) no chão, acondicionando-a em pequenos sacos plásticos tipo ziplock”
, conforme narrativas dos
policiais militares [Ivan Justino de Santana e Patrick Santana de Oliveira], na Delegacia de Polícia, oportunidade em que destacaram, ainda, que a
“guarnição do vtr 6944(10º BPM/Gap)”
havia recebido informações de populares, no dia 10.3.2026, por volta das 18h30min, de que “
uma residência localizada à Rua Líbano, nº 78, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT”,
estaria funcionando
“como ponto de comercio de entorpecentes”
, com
“muita movimentação de usuários”
(PJe NU 1005091-37.2026.8.11.0042).

Ao considerar as circunstâncias do fato [apreensões de 283,24g de maconha e 47,84g de cocaína, em porções inteiras e fracionadas, na casa do requerente
PABLO GUSTAVO DE SOUSA LIMA
; a localização de balança de precisão e embalagens; a informação pretérita sobre funcionamento de
“ponto de venda de drogas”
no local; e o preparo das drogas na companhia de adolescente],
não se identifica que s
e encontre em situação fático-processual idêntica à do paciente
[
JOILTON DE ASSIS E SILVA
]
.

Adota-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal:

“A
extensão
dos efeitos de decisão concessiva a corréu somente é cabível quando verificada identidade fático-processual, o que não se configura quando há elementos concretos
distintos
entre os acusados..”
(HC NU 1006644-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 3.6.2025)

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, trabalho lícito e família constituída] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (
STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020;
STJ, AgRg no HC nº 1.015.633/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23.9.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

Por conseguinte, afigura-se injustificável a extensão do benefício da liberdade processual outorgada aos pacientes deste HC aos requerentes.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido de extensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026